Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-57.2016.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000609-57.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 020.246.711-28 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA “APAGÃO” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMICÍLIO NO IMÓVEL - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Não havendo comprovação pela parte autora da titularidade da UC, de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Reparação por Dano Moral (no. 0000609-57.2016.8.11.0028 – Código: 118469) movida por
MARIA CRISTINA DE SOUZA
, que JULGOU PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. CONDENOU a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação total, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Por fim, deferiu o benefício da justiça gratuita a parte autora.

Sustenta a concessionária apelante, preliminarmente, ilegitimidade da parte autora, aduzindo que a unidade consumidora estava em nome de terceiro à época dos fatos.

Defende que “que a d. Juíza a quo entendeu por bem que o processo deveria ser julgado de forma antecipada, sendo correto que afastou a preliminar suscitada na defesa e reconheceu que a parte recorrida seria legítima para postular pela indenização decorrente do apagão ocorrido em maio de 2014. Salienta -se, por ser oportuno, que o titular da UC à época era a sra. Candelária da Silva Souza, o que infelizmente foi desconsiderado pela juíza a quo”, Num. 96989661 – Pág.137.

Assevera que a parte recorrida não apresentou “uma mísera” prova para demonstrar que residia no imóvel na época do apagão e que não era titular da UC à época dos fatos, inexistindo o direito de receber qualquer tipo de indenização pelo apagão ocorrido em maio/2014 no que diz respeito ao imóvel declinado na exordial.

No mérito, defende a impossibilidade de presunção do dano moral; que não existe o que se falar em ato ilícito no caso em apreço visto que a interrupção aconteceu de maneira imprevisível e por razões técnicas, as quais assevera que foram devidamente corrigidas no menor tempo possível, com equipes trabalhando dia e noite no município de Poconé.

Destaca que “importante reconhecer que a interrupção do fornecimento de energia elétrica realmente aconteceu e foi desencadeada pelo desligamento automático do transformador de 25 MVA da Subestação Poconé, problema este que foi tratado na brevidade possível na época pela recorrente, que envidou todos os esforços para restabelecimento dos serviços à toda comunidade. ”, Num. 96989661 – Pág.138.

Alega que o problema ocorrido na época não decorreu de ação ou omissão da defendente, sendo correto que a intervenção feita foi EMERGENCIAL e IMPREVISÍVEL, assim é que era impossível evitar o apagão ocorrido na oportunidade.

Assevera que não pode a recorrente ser condenada com base em presunções, sendo correto que era imperativo a recorrida comprovar, pelo menos, que passou por desgastes na época do problema ocorrido na cidade de Poconé/MT.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser acolhida a preliminar suscitada para anular a sentença e extinguir o feito sem julgamento do mérito. Se assim não entender, no mérito, que seja reformada a sentença combatida para julgar improcedente o pedido inicial tendo em vista a ausência de responsabilidade da recorrente no evento. Enfim, se não acolhido nenhum dos pedidos anteriores, que seja reduzida a condenação tendo em vista a desproporcionalidade do valor estabelecido, já que sem prova alguma nos autos de eventual sofrimento.

Contrarrazões. (id. 96989667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

A concessionária Apelante, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que autora/apelada não era titular da unidade consumidora à época dos fatos.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que o promovente possui relação jurídica com a concessionária promovida, devendo ser devidamente analisado o mérito da presente ação.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O caso dos autos decorre da Ação de Reparação por Dano Moral movida por
MARIA CRISTINA DE SOUZA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
por suposta falha na prestação do serviço decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 (trinta) horas “apagão”, ocorrido no município de Poconé/MT nos dias 07 e 08, 11 e 12 de maio de 2014.

A parte autora afirma que em razão da interrupção de energia elétrica no município por mais de 30 (trinta) horas ocorrido nos dias 07 e 08, 11 e 12 de maio de 2014, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

A concessionária requerida, por sua vez, alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano moral, posto que as situações de interrupção ocorridas na região decorreram de força maior.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece provimento.

Cumpre ressaltar que, embora as testemunhas da parte autora/apelada, na audiência de instrução e julgamento (Num.96989661) tenham afirmado que a autora Maria Cristina de Souza residia no imóvel à época dos fatos, bem como que a Sra. Candelária da Silva Souza, titular da UC e genitora da apelada, já havia falecido, fato é que, não restou comprovado, de forma cabal, que a mesma residia no local à época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado em que supostamente teria ocorrido a interrupção dos serviços de energia elétrica.

Ademais, não informa acerca de qualquer reclamação de administrativa junto a concessionária e, sequer comprovou o óbito da titular da UC na medida em que juntou aos autos tão somente uma fatura referente ao mês de fevereiro/2016 com vencimento em 18/02/2016, tendo como titular da UC Candelária da Silva Souza, quando os fatos objeto da presente ação ocorreram no mês de maio de 2014.

Destarte, pelos ínfimos documentos que instruíram a exordial, verifica-se, ainda, que o processo é carente de provas de que os fatos narrados atingiram a residência da parte autora, tendo em vista que apenas juntou matérias jornalísticas que atestam o apagão na região, no entanto, tais provas não demonstram, em específico, o dano moral suportado pela parte autora, prova essencial da indenização.

Com efeito, destaca-se que não se admite o dano moral presumido, exigindo-se a comprovação dos fatos e do abalo moral em tese suportado, o que não restou comprovado no presente caso, pois a parte autora deixou de comprovar que fora atingida pela interrupção do serviço.

Assim, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMICÍLIO NO IMÓVEL NA ÉPOCA DO APAGÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO CONSUMIDOR – TESE DE DEFESA DE UC ABASTECIDA POR OUTRA SUBSESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 8017849-20.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

RECURSO INOMINADO. APAGÃO. DISTRITO DE POCONÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INICIAL FUNDADA EM INTERRUPÇÕES DE ENERGIA OCORRIDAS EM MAIO/2014. AUTORA QUE NÃO COMPROVA TITULARIDADE À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO E DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 2. Pretensão recursal: reforma da sentença, com reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, e, subsidiariamente, reforma integral da sentença. 3. Cerceamento de defesa. Provas juntadas aos autos suficientes ao deslinde da demanda. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada. 4. Fatos descritos na inicial relativos às interrupções de energia ocorrida em maio/2014. 5. Autora que sequer demonstra ser titular ou usuária dos serviços à época dos fatos. Não impugnação quanto à preliminar de ilegitimidade ativa e, tampouco, há contrarrazões nos autos. 6. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida.7. Recurso prejudicado. (N.U 8017174-57.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021